Tribunal: TJSP
Processo: 1059260-65.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
r no 1.179/12 – Admissibilidade – Incidência das normas estatutárias aos servidores celetistas contratados pela Administração – Pedido parcialmente procedente – Parcial provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1059260-65.2019.8.26.0053; Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 16/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Maria Olívia Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

16/08/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – IAMSPE – Pedido de recálculo dos quinquênios e do adicional de insalubridade – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Quinquênios – Base de cálculo – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência do adicional temporal sobre as vantagens efetivamente

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidores públicos estaduais – IAMSPE – Pedido de recálculo dos quinquênios e do adicional de insalubridade – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Quinquênios – Base de cálculo – Aplicação do artigo 129 da Constituição do Estado de São Paulo – Incidência do adicional temporal sobre as vantagens efetivamente incorporadas, excluídas as verbas eventuais e aquelas ainda não incorporadas, dado o seu caráter transitório – Incidência apenas sobre a gratificação executiva – GDAMSPE, GEAH e adicional de insalubridade que têm natureza eventual e não devem sofrer a incidência do adicional temporal – Precedentes – Recálculo do adicional de insalubridade na forma da Lei Complementar no 1.179/12 – Admissibilidade – Incidência das normas estatutárias aos servidores celetistas contratados pela Administração – Pedido parcialmente procedente – Parcial provimento do recurso.